Tribunal: TJES
Processo: 0000880-88.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000880-88.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO:
TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE ESGOTO. INADIMPLEMENTO. NÃO IDENTIFICADO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRAZO PEREMPTÓRIO CONTRATUAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. DA PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
:

1.1.
Analisando os autos, correta a determinação de tempestividade do recurso, isto porque
d
ispõe o artigo 1.003, §5º do Código de Processo
C
ivil que, com a exceção dos embargos de declaração, o prazo para interpor recursos é de 15 dias úteis.

1.2.

A certidão de tempestividade proferida pela Vara local é dotada de fé pública, reconhecido como documento idôneo, conforme o firme entendimento do Superior Tribunal de justiça.

1.3. PRELIMINAR REJEITADA

2 - DO MÉRITO:

2.1.
O
bserva-se
no contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, na cláusula 4ª, que o compromitente vendedor, ou seja, o apelado, se obriga a executar as seguintes benfeitorias no perímetro interno do loteamento: (I) abertura de ruas; (II) demarcação de quadras e lotes; (III) rede de esgoto sanitário; (IV) rede de água; (V) rede de drenagem pluvial; (VI) rede de energia elétrica e (VII) pavimentação.

2.2.
É
possível observar entre os documentos acostados que os termos de verificação da obra atestam a execução d
as benfeitoria
s
que eram de sua obrigação
, datadas desde janeiro de 2013.
Ainda, o próprio juízo de primeiro grau se certificou de que as obras de infraestrutura prometidas encontravam-concluídas.

2.3.
As p
rovas dos autos atestam a
ausência de responsabilidade
da
por parte
apelada
pelo ligamento da rede de esgoto ao loteamento.
A
infraestrutura interna do loteamento est
á
concluída desde 2013,
sendo que o
problema do ligamento do esgoto sanitário
decorre
de uma questão técnica da
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
, pelo qual a apelada não possui responsabilidade.

2.4.
Acerca do suposto prazo peremptório,
é possível conferir que es
s
e prazo foi estabelecido para
que houvesse um tempo mínimo entre a construção da infraestrutura local, pela qual a apelada se comprometeu contratualmente, e o tempo para que os compradores pudessem edificar no local.

2.5.
A cláusula terceira parágrafo primeiro do contrato de “compromisso de compra e venda de imóvel” determina apenas um prazo mínimo para que se possa edificar no local, e não um prazo fatal para a conclusão de obras infraestruturais.

2.6.
D
a
ausência de inadimplência por parte apelada, resta prejudicado o pleito resolutório.

3.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000880-88.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA, GRECYARA ALVES VIANA OLIVEIRA, ELIAS TADEU VIANA, ELENIR ALVES FERREIRA VIANA
APELADO:
TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Advogados do(a) APELANTE:
VINICIUS LUDGERO FERREIRA - ES26756-A, MICHAEL JAMES BORTOLOTTI - ES35485
Advogado do(a) APELADO:
MARCELO AMARAL DA CUNHA - ES23161-A

Relator:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS,

em face de r. sentença (fls.823/824) que julgou improcedentes os pedidos autorais
e condenou o
s
autor
es
ao pagamento das custas processuais,
como
também ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

I – DA PRELIMINAR

DE
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

Impugna o apelado
a
tempestividade do recurso apelatório interposto por
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS,

sob o fundamento de que o prazo final para a interposição era
a
data de 09/11/2022.

Analisando os autos, verifica-se
por meio do
despacho
constante no
ID 5456590
que

foi intimada
a parte apelante para que comprovasse a tempestividade do recurso.

Em ID 5515382, os apelantes atestam a tempestividade do recurso,
comprovando que o recurso
foi protocolizado em 08/11/2022, última dia do prazo para interposição do
apelo
.

D
ispõe o artigo 1.003, §5º do Código de Processo
C
ivil que, com a exceção dos embargos de declaração, o prazo para interpor recursos é de 15 dias úteis.

Assim, uma vez que a
decisão do
s
embargo
s
declaratório
s
foi publicada em
1
4
/10/2022 (fl.845), observado o prazo legal para interpor o recurso apelatório, têm-se como data fatal o dia 0
8
/11/2022,
considerando que,

no interregno do prazo recursal
, existem os seguintes feriados: feriado d
o servidor público - TJES, do
dia 28/10/2022 (sexta-feira
)

e

o feriado de finados em
02/11/2022 (quinta feira).

Em sendo assim, considerando que
presente recurso apelatório foi protocolado em 08/11/2022 (fl. 848
)
, tempestiva é a apelação.

Em consonância
,
consta

nos autos a
certidão
à fl. 858-v,
expedida pela Serventia local, atestando

a
tempestividade
do recurso
,
sendo esse documento reconhecido

como
idôneo, conforme entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

[...]
V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são considerados documentos idôneos para fins de comprovação da tempestividade recursal a cópia da lei, dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo Tribunal de origem[...]”(STJ, SEGUNDA TURMA. AgInt nos Edcl no AREsp 2158923/SP. Relator: Min. Francisco Falcão. Julgado: 08/05/2023. DJe: 10/05/2023)
.

Pelo exposto,
Rejeito
a preliminar.

II- DO MÉRITO

Trata-se de Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos materiais e morais ajuizad
a
por
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS
,
em face de
TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA,

na qual relatam
que adquiriram lotes de terreno através do contrato de compra e venda de imóvel,
sendo os terrenos de Felipe
S
antos o
lote nº 8, quadra A
do bairro Cidade Jardim,
em
Anchieta/ES, e o terreno de
Elias Tadeu Viana
o
terreno nº8 quadra
O, do bairro Cidade Jardim, na
C
omarca de Anchieta/ES.

A
legam
os recorrentes
que a
C
onstrutora
R
equerida
ultrapassou o prazo de entrega do terreno disposto em contrato, com as benfeitorias necessárias.

Da sentença que julgou como improcedente os pleitos autorais, interpuseram
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS
recurso apelatório (fls.848/858) requerendo a nulidade contratual pelo não cumprimento do dever de executar as benfeitorias necessárias no perímetro interno do loteamento, sobretudo, a rede de esgoto.

Afirma
m
que o apelado omitiu informações das quais já tinha conhecimento, como a impossibilidade de ligar a rede de esgoto
da CESAN
ao l
oteamento.

Aduz
em
que a cláusula nº 8
do contrato
deve ser anulada ante excessiva vantagem da parte apelada, que retém a maior parte dos valores pagos.

A
sseveram

ainda
que o contrato possui prazo peremptório claro, de 24 (vinte e quatro) meses, para o apelado entregar o loteamento totalmente livre para eventual construção no local.

Compulsando os autos,
observa-se
no contrato de “
Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel” (fls. 17/23 e 36/42) na cláusula 4ª (fl.19) que o compromitente vendedor, ou seja, o apelado, obriga-
se
a executar as seguintes benfeitorias no perímetro interno do loteamento: (I) abertura de ruas; (II) demarcação de quadras e lotes; (III) rede de esgoto sanitário; (IV) rede de água; (V) rede de drenagem pluvial; (VI) rede de energia elétrica e (VII) pavimentação.

Diante des
s
as obrigações, é possível observar entre os documentos acostados
nos autos, como bem certificou o juízo de primeiro grau
(fl.823/824)
,
que os termos de verificação da obra atestam
a realização
d
as benfeitoria
s
que eram d
a
obrigação
do apelado
(fls.98/
99
, 100/104
), datadas desde janeiro de 2013.

E
m fls.
206
/
207
relata a apelada que, inicialmente, a CESAN havia atestado a capacidade de atender o loteamento,
aprovado pelo
M
unicípio.

N
o entanto,
após realizada as obras, a CESAN informou a impossibilidade momentânea para atender o loteamento, com previsão de liberação para o final de 2014.

E,
de fato
,
nos documentos
técnicos
acostados,

a CESAN atestou, em 2008, a capacidade de implantar sistema de esgoto que alcançasse o lote
amento (fl. 163 e 166). Contudo,
em
2013, e já concluída as benfeitorias no loteamento, a CESAN emitiu parecer técnico informando a impossibilidade do alcance da rede de esgoto de Anchieta/ES (fl.102/103) ao loteamento.

Constata-se,
portanto, que
as obras de benfeitorias, as quais o apelado encontrava-se contratualmente obrigado, ficaram prontas ainda em 2013, contudo, a CESAN mudou o parecer técnico, afirmando que,
temporariamente
, o sistema de esgoto de Anchieta/ES, não alcança
va
o loteamento construído.

Além disso
, n
o referido parecer técnico a CESAN informa que
existe um projeto de ampliação do esgotamento sanitário de Anchieta/ES, desde 2012, e que a conclusão desta ampliação tinha como previsão o ano de 2014.

O parecer técnico ainda reforça que essa situação é apenas provisória e que, eventualmente, o sistema de esgotame
n
to
abrangerá o loteamento.

Pelo exposto, resta clara a ausência de responsabilidade,
por parte da apelada,
pelo ligamento de esgoto ao loteamento.
I
sto porque, conforme os diversos pareceres e laudos acostados, constata-se que as benfeitorias pelas quais estava contratualmente obrigado, fo
ram
efetivada
s
.

A
infraestrutura interna do loteamento est
á
concluída desde 2013,
e
o
problema do ligamento do esgoto sanitário
decorre
de uma questão técnica da CESAN, pela qual a apelada não possui responsabilidade.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
[...] 1. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) determina ser de
responsabilidade do empreendedor efetuar as obras necessárias ao implemento da infraestrutura básica do loteamento, a qual é integrada por equipamentos urbanos de escoamento
das águas pluviais, esgotamento sanitário, e abastecimento de água potável.
2. O Decreto Estadual n. 44.884/2008, que regulamenta a prestação de serviços públicos de água e esgoto pela COPASA, estabelece ser responsabilidade do incorporador o custeio dos sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto de loteamento, sendo a ligação do serviço efetivada pela concessionária, após concluídas e aceitas as obras
[...] (TJMG, 5ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 1.0000.23.106197-9/001. Relator: Des(a). Aurea Brasil. Julgado: 06/07/2023. DJe: 06/07/2023). (destaque).

Nesse contexto
, não é cabível a rescisão contratual, uma vez que,
em consonância com o
fundament
o

d
o magistrado em primeiro grau, não resta caracterizado qualquer inadimplemento por parte da apelada, que cumpriu com a infraestrutura prometida no contrato de compra e venda.

Cumpre aqui transcrever trecho da sentença proferida em primeiro grau:

[...] Nota-se, assim, que não se registra nos autos postura de inadimplência da Ré acerca de suas obrigações legais e contratuais, sendo notório no Município que a requerida já efetivou as obras de infraestrutura a que se obrigou e dentro do cronograma estipulado no projeto aprovado perante a municipalidade, circunstância que desautoriza a invocação, pelo autor da cláusula resolutiva tácita prevista no art. 475 do CC, mesmo porque sequer antecedida a iniciativa de interpelação judicial (CC, art. 474, in fine), necessária quando inexistente cláusula resolutiva expressa no ajuste.

De observar-se, ainda, que, para a resolução do ajuste é necessário que o não cumprimento invocado por quem pede a resolução seja razoavelmente sério e grave, e prejudique, de modo objetivamente considerável, o seu interesse, cabendo avaliar, em cada caso, a existência desses pressupostos, tendo em conta os princípios da boa-fé e da função social do contrato, bem como as legítimas expectativas das partes em relação à complexidade do negócio.

[...]

Neste sentido, não vejo que houve quebra contratual apta a ensejar na resolução do contrato, ainda mais porque este Juízo esteve no local para realizar vistoria, sendo verificada a existência de ruas calçadas, instalação de energia, poste de luz e uma estação elevatória, além de verificar algumas casas no local (fl. 753). [...]

Quanto ao suposto prazo peremptório alegado pelos apelantes, pela leitura da cláusula 3ª, parágrafo primeiro, alínea a,
denota-se
que a apelada se comprometeu
que
,
somente
após 24
(vinte e quatro)
meses, os apelantes poderiam começar a edificar no imóvel objeto do instrumento de compra e venda.

Depreende-se desta redação contratual, que o prazo de 24 meses estabelecido era apenas um prazo mínimo para que fossem autorizados os compradores dos lotes a edificar imóveis no local.

O prazo disposto em contrato não é resolutivo, pois não marca um dever de entrega do apelante, mas apenas um prazo mínimo para que
esse
pudesse realizar as obras de infraestrutura com as quais estava comprometido contratualmente.

Ressalta-se
que o mesmo sem a obrigatoriedade de dever resolutivo, a apelada cumpriu com seu dever, do qual cabe destacar
o termo de verificação de obra emitido pela prefeitura Municipal de Anchieta/ES
e pela Costa
C
onstrutora
que atestam
n
o
s documentos de fls. 98 e 99 a conclusão das obras exigidas.

Ainda em fl. 259, é relatado que at
é
setembro de 2013 todos os loteamentos restantes haviam sido concluídos. E, as fotos acostadas aos autos deixam evidente o cumprimento das obrigações contratuais da cláusula 4ª do “compromisso de compra e venda de imóveis” (fl.19).

Assim, d
iante da
ausência de inadimplência da parte apelada, não há o que se falar em resolução por inadimplência, restando prejudicado o pleito d
e aplicação da
cláusula
8ª
d
o contrato de
compromisso de
compra e venda de imóvel
.

Perante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
as requeridas
em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
7
% (
d
ezessete
por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)